Tribunal: TJDFT
Processo: 0709254-10.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709254-10.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. S. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: JESSYCA CRISTINE LIMA DE SOUZA APELADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 13 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator